Tribunal: TJMT
Processo: 1009403-22.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009403-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE EUSTAQUIO DE PAULO CAMARGO - CPF: 247.767.341-68 (AGRAVADO), ARLINDA DE PAULA CAMARGO - CPF: 488.923.511-68 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA VIA SISTEMA CRC-JUD. BUSCA DE CERTIDÃO DE CASAMENTO E DE HERDEIROS. FACULDADE DA PARTE INTERESSADA. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de realização de pesquisa no sistema CRC-JUD, formulado em sede de execução de título extrajudicial, com o objetivo de localizar certidão de casamento do executado falecido e identificar herdeiros, após sucessivas tentativas infrutíferas de citação e localização de sucessores.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se é admissível a intervenção judicial para autorizar a consulta à Central de Informações do Registro Civil – CRC-JUD, diante da alegação de esgotamento de diligências para localização dos herdeiros da parte executada.

III. Razões de decidir

O acesso às informações do registro civil pode ser promovido diretamente pela parte interessada, sem necessidade de ordem judicial, conforme previsto no art. 121 do Provimento CNJ nº 149/2023.

Não houve demonstração de esgotamento prévio dos meios extrajudiciais para obtenção das informações pretendidas, de modo que a iniciativa de consulta deve ser empreendida diretamente pelo exequente, sem intervenção judicial.

A intervenção do Judiciário é medida excepcional e pressupõe a comprovação de diligência prévia infrutífera, o que não restou caracterizado no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É facultado à parte interessada acessar diretamente o sistema CRC-JUD, nos termos do Provimento CNJ nº 149/2023, sem necessidade de ordem judicial. 2. A intervenção do Poder Judiciário para autorizar consulta ao CRC-JUD somente é cabível quando demonstrada a impossibilidade de acesso por meios próprios."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 6º, 8º, 67 a 69; Provimento CNJ nº 149/2023, arts. 121 e 241.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, AI nº 2205915-56.2016.8.26.0000, 26ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antônio Nascimento, j. 25.07.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo Banco do Brasil S.A, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1000081-58.2019.8.11.0106, movida contra Jose Eustáquio de Paula Camargo e Arlinda de Paula Camargo, indeferiu o pedido de pesquisa
online
via sistema CRC-JUD - Central de Informações do Registro Civil, a fim de verificar as informações necessárias acerca da certidão de casamento, bem como certidão de nascimento dos filhos da parte executada.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, sendo a sua negativa um ato em contramão aos princípios processuais de cooperação entre os sujeitos (art. 6º do CPC/15), eficiência (art. 8º do CPC/15) incluindo também os ditames dos artigos 67 a 69, do Cap. II – Da Cooperação Nacional do CPC/15.

Segue alegando que a pesquisa junto ao CRC-JUD faz-se necessária para verificar possíveis herdeiros do falecido, bem como, manejar as medidas cabíveis a fim de perseguir no recebimento do débito exequendo.

Afirma que não se trata de medida excepcional, pois da simples análise dos autos, constata-se que já houve inúmeras tentativas frustradas a fim de localizar herdeiros, sendo que a pesquisa CRC-JUD é a medida que se impõe no momento.
Forte em tais argumentos requer a reforma da decisão.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido, id. 278006374.

Informações prestadas no id. 278479885.

Sem contraminuta.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação de execução de titulo extrajudicial proposta pelo Banco do Brasil S.A. em face de Jose Eustaquio de Paulo Camargo e Arlinda de Paula Camargo.

No decorrer da marcha processual, verificou-se que o executado José Eustaquio de Paula Camargo faleceu. Assim, a parte exequente requereu a suspensão do feito até a regularização do polo passivo, o que foi deferido na decisão de id.
166065521 – autos de origem
).

Tendo em vista a tentativa infrutífera de citação da parte adversa, e por desconhecer endereço atualizado dos(a) executados(a), o exequente requereu a realização de pesquisa online via sistema CRC-JUD - Central de Informações do Registro Civil, a fim de verificar as informações necessárias acerca da certidão de casamento, bem como certidão de nascimento dos filhos da parte executada. (Id. 181066435 – autos de origem).

A Magistrada de origem indeferiu o pedido supramencionado, consoante decisão acostada no id.
184242374 – autos de origem.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois não se trata de media excepcional, haja vista que basta uma simples análise aos autos, para constatar que já foram inúmeras as tentativas frustradas em localizar herdeiros, sendo que a pesquisa CRC-JUD é a medida que se impõe no momento.

Segue alegando que a pesquisa junto ao CRC-JUD faz-se necessária para que possa manejar as medidas cabíveis a fim de perseguir no recebimento do débito exequendo.

Forte em tais argumentos requer a reforma da decisão
a quo
, para que seja deferida a consulta pleiteada.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, entendo que agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular, porquanto o acesso às informações podem ser obtidas diretamente pela parte interessada, veja
verbis
:

“(...)
não há qualquer prova nos autos que confirme que a parte não pode obter as informações requeridas sem a intervenção do Judiciário, ônus que lhe compete. Logo, o acesso as informações podem ser obtidas diretamente pela parte interessada.

Assim, cabe ao interessado proceder com as diligências necessárias a fim de obter os devidos dados.

Ademais, o
Provimento 149 de 2023 do CNJ
, que regulamenta o Código Nacional de Normas do Foro Extrajudicial, estabelece no art. 121 que “é facultado a qualquer interessado, independentemente de justificação ou de requerimento, realizar buscas nos índices dos Registros Civis de Pessoas Naturais, respeitados os emolumentos estabelecidos pelas legislações estaduais”.

Dessa maneira, mostra-se desnecessária a intervenção judicial, porquanto em que pese as alegações, não há nos autos, ainda, indícios de que o demandante tenha diligenciado anteriormente com o fito de obter as informações mencionadas e não tenha logrado êxito, a justificar a intervenção do Poder Judiciário, nos termos dos artigos, 121 e 241 do Provimento 149/2023 do CNJ.”
(id.

184242374 – grifei e negritei).

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À EMPRESA SEM PARAR/VIA FÁCIL – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

A decisão do magistrado veio lastreada na ausência de esgotamento das possibilidades de localização do paradeiro da ré e do veículo automotor, objeto desta ação de busca e apreensão. As par disso, cabe à parte interessada diligenciar acerca do paradeiro do bem e da parte contrária. (...)
” (TJSP - RAI n. 2205915-56.2016.8.26.0000, 26ª

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antônio Nascimento; j. 25.07.16)

Assim sendo, não merece reparo a decisão hostilizada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025